Tribunal: TJMT
Processo: 1014625-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014625-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), NELSON BARBOSA DA FONSECA - CPF: 015.625.241-43 (PACIENTE), NELSON BARBOSA DA FONSECA - CPF: 015.625.241-43 (PACIENTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CAVALHEIRO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014625-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA NA PLURALIDADE DE RÉUS [2], COM DEFENSORES DISTINTOS – CORRÉ PRESA EM OUTRA COMARCA – PACIENTE SEGREGADO HÁ POUCO MAIS DE 2 MESES – AUTORIDADE COATORA QUE TEM CONFERIDO CELERIDADE AO FEITO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS E UMA AÇÃO PENAL POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, BEM COMO UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE QUE TAMBÉM ENCONTRA-SE PRESO EM EXECUTIVO DE PENA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014625-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NELSON BARBOSA DA FONSECA, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína (autos no 1000672-35.2020.8.11.0025), por não ter iniciado a instrução criminal, nos autos que em que se apura o cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo
“injustificado para conclusão da ação penal e análise do pedido de revogação da prisão preventiva protocolado no dia 28/06/2020, obstando assim o início e a finalização da ação penal”
; 2) o paciente faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014625-44.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração restringe-se ao excesso de prazo para o início da instrução criminal
.

O paciente foi preso em flagrante – juntamente com a codenunciada Ana Paula Cavalheiro Batista –, no dia
6.5.2020
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Após manifestação do órgão ministerial [pela conversão], o magistrado singular, em
9.5.2020
, converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, nos seguintes termos:

“A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos termos de depoimentos e declarações, laudo de constatação de entorpecente e boletim de ocorrência. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. [...].

Diante desse cenário, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, tenho que o caso é de conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva no que tange ao flagranteado Nelson Barbosa da Fonseca, objetivando GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
isso porque, não obstante a pouca droga apreendida, fato é que foi apreendida uma balança de precisão
na residência de Ana Paula, a qual atribuiu a posse a Nelson, bem como consta nos autos o depoimento de um usuário de drogas alegando ter adquirido do flagranteado Nelson, cuja residência deste constavam três porções de substância análoga a cocaína e ainda uma arma de fogo, a qual foi utilizada para dificultar a abordagem policial.

Diante desse quadro,
e em consulta aos antecedentes dos flagranteados, verifico que a garantia da ordem pública se encontra fragilizada pela aparente reiteração em prática de crimes, mormente porque os flagranteados ostentam histórico criminal em crime de tráfico
.

O flagranteado Nelson, além de responder as ações penais sob os códigos n. 106259 e 106261 ambos pelo crime de tráfico de drogas, e código n. 140094, pelo crime de porte de arma de fogo, todos desta comarca, também ostenta uma condenação de 7 anos e 7 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos sob o código n. 109868, desta comarca. E ainda, possui executivo de pena na comarca de Cuiabá, sob o número 4903-08.2019.811.0042, inclusive, com MANDADO DE PRISÃO em aberto nestes autos, o que revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do flagranteado
.

Ante o exposto, comungando parcialmente com o entendimento do Parquet, CONVERTO a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado NELSON BARBOSA DA FONSECA, qualificados nos autos, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Em
8.6.2020
, o Ministério Público ofereceu a denúncia, nestes termos:

“No dia 06/05/2020, por volta das 17h30min, na Rua Missionário Gunar Vingre, Bairro Módulo 04, nesta comarca, os denunciados vendiam/tinham em depósito/guardavam para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 0,943 (novecentos e cinquenta e três gramas), que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 23 e laudo de constatação de entorpecente de fls. 29-31.

O usuário de drogas JOSIMAR DOS SANTOS SILVA, foi surpreendido pelos policiais militares ao sair da residência do denunciado 1) NELSON, trazendo consigo 01 (uma) porção de cocaína, oportunidade em que este narrou ter comprado junto ao denunciado 1) NELSON.

Diante do estado de flagrância, os policiais adentraram à residência do denunciado 1) NELSON e o abordaram. Na ocasião, ainda fora localizadas 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) arma de fogo, objetos que estavam em posse de Fabiano Pedro dos Santos (morto após um confronto com os policiais dentro da aludida residência).

Os policiais ainda abordaram a denunciada 2) ANA PAULA, que tentava fugir pulando o muro, e realizaram uma busca na residência dela, que fica aos fundos da residência do denunciado 1) NELSON (ambas as residências ficam no mesmo lote).

Ao procederem busca na residência de denunciada 2) ANA PAULA, os policiais constataram que ela tinham em depósito/guardavam 01 (uma) porção de cocaína destinada ao tráfico de droga e 01 (uma) balança de precisão.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra 1) NELSON BARBOSA DA FONSECA e 2) ANA PAULA CAVALHEIRO BATISTA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.”

No dia
17.6.2020
, o juiz da causa determinou a notificação do paciente e da codenunciada Ana Paula para apresentarem suas defesas prévias.

Em
22.6.2020
, foram expedidas as notificações para as unidades prisionais de Juína/MT [onde o paciente encontra-se preso] e de Nortelândia/MT [onde a corré está segregada]. No mesmo dia foi juntado o Termo de Notificação do paciente.

No dia
26.6.2020
, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da custódia preventiva.

Em
7.7.2020
, o processo foi encaminhado ao Ministério Público, o qual, no dia
8.7.2020
, manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

No dia
20.7.2020
, foi juntada a notificação da corré Ana Paula.

Em
21.7.2020
, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva formulado pelo paciente, a elidir a alegação de demora na apreciação do referido pleito.

No dia
24.7.2020
, o paciente apresentou sua defesa prévia, sendo o último andamento processual [tramitação eletrônica acessada em 27.7.2020].

Diante do relatado, verifica que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando qualquer desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade coatora.

Ademais, não se mostra excessivo e desarrazoado o decurso de pouco mais de 2 (dois) meses desde a prisão do paciente, sobretudo ao se considerar a multiplicidade de réus [2] – com defensores distintos; corré presa em outra comarca –, e, especialmente, a situação da pandemia do COVID-19.

Nesse quadro, não identifico o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Destaca-se o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000 – minha relatoria – 8.5.2020)

Noutro giro, a reiteração delitiva do paciente apontada na decisão constritiva afasta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Em outras palavras, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Colaciona-se aresto do STJ:

“Demonstrada a presença dos pressupostos da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020